Tribunal: STF
Processo: RE 787048
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCESSÕES. PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA NA SUCESSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. TEMAS 498 E 809 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 646.721-RG/RS (Tema 498 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e o RE 878.694-RG/MG (Tema 809 da Repercussão Geral) estabeleceu tese no sentido de que não é legítimo diferenciar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, ou seja, a família formada pelo casamento e a formada por união estável.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.